Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-41.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-41.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIELI JACINTO VENANCIO - CPF: 066.468.231-62 (EMBARGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por ADRIELI JACINTO VENANCIO para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A embargante fala em omissão, ao argumento de que o Acórdão não analisou o extrato do SCPC, no qual consta, que após o pagamento realizado em 08/09/2022, houve a exclusão do nome da demandante no dia 13/09/2022, ou seja, poucos dias após o pagamento.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Da análise da questão posta, verifico que a decisão embargada não merece qualquer reparo.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto error in judicando, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

No mais, o Acórdão embargado foi proferido em total sintonia com os documentos carreados aos autos, sobretudo os extratos do SCPC colacionados pela requerente, assim como, pela requerida ora embargante, nos quais constam data de disponibilização 18/08/2022, pagamento em 08/09/2022 e exclusão no dia 04/10/2022. (ID’s. 216967882 e 216968472)

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por se manifestar algum vício passível de esclarecimento.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024